Tribunal: TCU
Processo: 004.547/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 696/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por mais de 30 (Trinta) dias a contar do dia seguinte ao término do prazo anteriormente concedido, o prazo solicitado pelo Ministério da Saúde para atendimento ao disposto no Ofício de Diligência no 63086/2021-TCU/Seproc, iniciando-se o novo prazo a partir de 25/01/2022, de acordo com o parecer da Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 004.547/2018-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Diretoria de Integridade (Controle Interno do Ministério da Saúde); Vera Lucia Frederico Souza dos Santos (XXX.854.887-XX); Vera Lucia Luiz Siqueira (XXX.315.337-XX); Vera Lucia Mazurkievicz (XXX.838.617-XX); Vera Lucia Pedroso da Silva (XXX.314.777-XX); Vera Lucia Vieira dos Santos (XXX.547.327-XX); Vera Lucia de Oliveira (XXX.170.217-XX); Veronica Carvalho Soares (XXX.647.503-XX); Veronica Paiva Franco (XXX.714.377-XX); Veronica Ribeiro Nascimento dos Santos (XXX.445.047-XX); Veronica de Lima (XXX.688.647-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.